Tribunal: TJPA
Processo: 0800198-94.2021.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800198-94.2021.8.14.0036

APELANTE: CLEBSON TENORIO DE ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, pelo crime previsto no art. 129, §1º, I, do CP, e à pena de 1 ano de detenção e 10 dias-multa pelo delito tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena, tendo em vista o alegado sofrimento psicológico da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz de primeiro grau fundamentou adequadamente a valoração negativa das consequências do crime, considerando o sofrimento psicológico duradouro da vítima, inclusive com temor de vingança por parte do agressor.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o aumento da pena-base com base em consequências do crime que extrapolam o resultado naturalístico, desde que devidamente motivado e demonstrado o trauma persistente e relevante sofrido pela vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
É legítima a valoração negativa das consequências do crime na dosimetria da pena quando demonstrado que os efeitos extrapolam os limites do tipo penal, revelando sofrimento psicológico intenso e prolongado da vítima.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, §1º, I; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 778.774/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de julho a 4 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Clebson Tenório de Andrade apela de sentença do Juízo da Comarca de Oeiras do Pará que o condenou à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, I, do CP, bem como à pena de 1 ano de detenção e 10 dias-multa pelo cometimento do delito tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/2003. (ID 17323330)

O apelante pugna pela reforma da pena-base relativamente ao delito de lesão corporal, a fim de que a circunstância judicial das consequências do crime seja neutralizada (ID 17323340).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 17323342), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 21366704).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A defesa, em suas razões, pugna pela reforma da pena-base ao argumento de que as consequências do crime foram valoradas negativamente sem fundamentação idônea, razão pela qual requer seja redimensionada a pena-base ao mínimo legal.

Sem embargo, observa-se da individualização da pena realizada que o magistrado, atinente aos fatos, valorou apenas as consequências do crime como desfavoráveis ao fundamento de que a vítima, além de permanecer incapacitada para suas atividades habituais por mais de 30 dias, relatou em juízo sofrimento psicológico duradouro, manifestado pelo medo de novas agressões e trauma decorrente da violência sofrida, afirmando expressamente seu temor de que o acusado, em liberdade, pudesse buscar vingança (ID 17323330, pág. 9)

É cediço que a dosimetria da pena está inserida num juízo de discricionariedade do órgão julgador e exige fundamentação concreta e observância às particularidades do caso para o devido sopesamento. No caso em apreço, os efeitos decorrentes do delito, conforme a fundamentação da sentença, extrapolam o resultado naturalístico e típico do crime em questão, revelando consequências gravosas que não se limitam à lesão física descrita no tipo penal.

Destarte, prevalece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o trauma causado à vítima, “que não pode ser confundido com mero abalo psicológico passageiro, justifica o incremento da básica pelas consequências do delito.” (
AgRg no HC n. 778.774/PB
,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/04/2023).

Portanto, no caso concreto, vislumbra-se subsídios aptos a valorar negativamente as consequências do crime diante do trauma, abalo e sensação de ameaça persistente vivenciado pela vítima.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 07/08/2025